Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação. Despejo por falta de pagamento. Liminar de desocupação. Caução.
Para a desocupação liminar prevista no 59, § 1°, da Lei 8.245/91, admite-se como caução o próprio crédito locatício, desde que equivalente a, no mínimo, três meses de aluguel, o que se constata no caso.